Tribunal: TJDFT
Processo: 0749108-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749108-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOELA MONTEIRO BOLZAN FUZER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MANOELA MONTEIRO BOLZAN FUZER (processo no 0711403-93.2023.8.07.0018), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante devido (ID no 177124182 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 53521560), os agravantes argumentam, em síntese, que a decisão agravada não estaria em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado. Sustentam que a decisão deveria ser reformada “no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Narram que teria havido, em sede recursal, a modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, de maneira que deveria haver a observância da aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Acrescentam que, “dentre as teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, destaca-se o julgamento do REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905): ‘Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices’”. Pontuam que “a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Alegam que a decisão agravada deveria ser reformada para acolher a alegação de excesso de execução, tendo em vista que “os cálculos do Distrito Federal foram apresentados tendo por base a correção monetária conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado”. Defendem que estariam demonstrados os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 622,22, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 10.014,99, conforme planilha em anexo”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De início, transcrevo a decisão objeto do presente agravo de instrumento (ID no 177124182 do processo referência): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, ao ID no 175742555, em face do pedido executivo apresentado por MANOELA MONTEIRO BOLZAN FUZER, que vindica o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar estipuladas nos autos da ação coletiva no 0704860-46.2021.8.07.0018. Os Executados alegam o seguinte: a) necessidade de suspensão do feito, em respeito ao Tema no 1.169 do STJ; b) cumprimento da obrigação de fazer; c) e excesso de execução por entender que os valores devem ser atualizados pelo INPC até 02/207 e a partir de 03/2017, pela SELIC. Neste ponto, esclarece ainda que é indevida a cobrança de valores referentes ao mês em que houve o cumprimento da sentença, maio de 2023. Requer, assim, o reconhecimento do excesso no valor de R$ 622,22 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos). Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 176874623. É o relatório. DECIDO. Passo à análise pormenorizada das alegações dos Executados. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA No 1.169 DO STJ Os Executados aduzem a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Mais uma vez, sem razão os Executados. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela credora, e a defesa ofertada pelos devedores pôde discorrer sobre os critérios pela credora quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. DO ALEGADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Nota-se que a exequente ajuizou apenas o cumprimento da obrigação de pagar, comunicando que em maio/2023 havia sido cumprida a obrigação de fazer. Dessa forma, rejeito a impugnação quanto ao ponto. DO EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA Por fim, os Executados alegam a existência de equívoco no arbitramento dos juros moratórios, bem assim a existência de excesso executivo por utilização equivocada de índices de correção. Antes de analisar a argumentação, é preciso destacar que o julgado exequendo fixou os parâmetros de cálculo, qual seja INPC até novembro/2021 e a partir de dezembro/2021 deverá ser utilizada a SELIC, sem qualquer acumulação com outro índice. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante devido, conforme acima explicitado. Deverá a D. Contadoria atentar-se à data da implementação da obrigação de fazer e indicar se houve excesso nos cálculos da executada. Com os valores, intimem-se às partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizada a dobra para os executados. Após, conclusos para análise do excesso de execução e homologação do montante devido. Publique-se. Intimem-se.” (grifo nosso). Os agravantes defendem que “a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, não se verifica a probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), haja vista que não há que se falar em afronta entre os parâmetros fixados pelo Juízo a quo para a realização dos cálculos e o título judicial constituídos nos autos da ação coletiva, no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora, em razão da previsão expressa de aplicação da taxa SELIC apenas a partir de dezembro/2021 (entrada em vigor da EC 113/2021), conforme se vê no próprio título exequendo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido.” (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão agravada não determinou a expedição de qualquer requisitório de pagamento. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo dos agravantes, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador